Tribunal: TJMT
Processo: 0001623-76.2011.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001623-76.2011.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Aborto provocado por terceiro]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MONICA REIS E SILVA CAZONI ANICESIO - CPF: 021.170.517-90 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MARIELI ALCANTARA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001623-76.2011.8.11.0020

RECORRENTE: MONICA REIS E SILVA CAZONI ANICESIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO [CP, ART. 125] – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM CONTRARRAZÕES – PERTINÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – RESE INTERPOSTO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL [ART. 586, CPP] –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
–
PRELIMINAR DE OFÍCIO
– NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DA RÉ – AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO NÃO DESIGNADA – ABERTURA DE PRAZO PARA MEMORIAIS FINAIS SEM A COLHEITA DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL DA AGENTE – NULIDADE ABSOLUTA – VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL APENAS PARA INTERROGAR A RECORRENTE –
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA, A FIM DE QUE SEJA COLHIDO O INTERROGATÓRIO DA RÉ
.

“É pacífica a jurisprudência, nesta Corte Superior, no sentido de que os embargos de declaração extemporâneos não interrompem o prazo para novos recursos, sendo considerados intempestivos todos os demais recursos apresentados após os aclaratórios (...).”
(STJ, AgRg no AREsp 1845753/AL)

“O direito constitucional da ampla defesa abrange (...) a autodefesa que é exercida pelo próprio acusado. Demonstrado o prejuízo sofrido pelo réu ao ser obstruído do exercício de sua própria defesa perante o juiz da causa, impõe-se a nulidade do feito. (...).”
(TJMT, N.U 0036315-25.2017.8.11.0042)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001623-76.2011.8.11.0020

RECORRENTE: MONICA REIS E SILVA CAZONI ANICESIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MÔNICA REIS E SILVA CAZONI ANICESIO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que a pronunciou pela suposta prática do crime de aborto praticado sem o consentimento da gestante, sujeitando-a a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 125 do CP.

A Defesa suscita, preliminarmente, nulidades processuais sob as assertivas de que: a) não houve a designação de audiência de continuação para o interrogatório da recorrente; b) inexistiu
“intimação da expedição da carta precatória para a oitiva da testemunha arrolada pela defesa, João da Costa Ataide Neto”
, causando evidente prejuízo à recorrente, sobretudo porque
“o douto defensor
ad hoc
, não por incapacidade técnica, mas por desconhecimento do caso, não formulou qualquer pergunta pertinente à defesa”
.

No mérito, almeja: 1) a absolvição sumária,
“uma vez que ficou provado não ter ocorrido o fato criminoso aborto, bem como que a denunciada não fora autora do resultado morte”
, nos termos do art. 415, I e II, do CPP; 2)
“a impronúncia da acusada, uma vez que é evidente a ausência de autoria no resultado, bem como a inexistência de dolo eventual”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público suscitou a intempestividade do recurso, requerendo o seu não conhecimento; pugnou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001623-76.2011.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES)

O Ministério Público Estadual suscita a intempestividade do presente RESE, tendo em vista
“os embargos de declaração opostos previamente pela defesa foram protocolados fora do prazo legal”
, de modo que não houve a interrupção do prazo recursal.

Infere-se dos autos que a sentença de pronúncia foi disponibilizada em
16.4.2020
e publicada em
17.4.2020
, sexta-feira [DJE nº 10716].

Os prazos processuais de processos físicos/eletrônicos estavam suspensos até
20.4.2020
, segunda-feira [Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020; calendário judiciário, www.tjmt.jus.br], ao passo que o dia
21.4.2020
, terça-feira, era feriado nacional, de modo que o prazo para interposição dos aclaratórios findava-se em
23.4.2020
, quinta-feira.

No entanto, a Defesa manejou os embargos em primeiro grau tão somente no dia
27.4.2020
, segunda-feira, quando já havia ultrapassado o prazo recursal (CPP, art. 619), embora o juiz da causa não tenha se atentado quanto à sua intempestividade, rejeitando-os em
29.7.2020
.

A decisão que rejeitou os embargos foi publicada em
3.8.2020
, segunda-feira, e o RESE foi interposto em
10.8.2020
, segunda-feira.

Consoante orientação do STJ, os embargos declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos,
in verbis
:

“É pacífica a jurisprudência, nesta Corte Superior, no sentido de que
os embargos de declaração extemporâneos não interrompem o prazo para novos recursos, sendo considerados intempestivos todos os demais recursos apresentados após os aclaratórios
" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 618.307/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016). Agravo regimental não conhecido.”
(AgRg no AREsp 1845753/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 23/08/2021)

“
A oposição de embargos declaratórios intempestivos não interrompe, nem suspende, o prazo para a interposição de outros recursos
. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 833.964/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 17/08/2021)

Desse modo, o prazo de 5 (cinco) para interposição do RESE – que não foi interrompido pelos embargos intempestivos – iniciou em
22.4.2020
, quarta-feira, e terminou em
27.4.2020,
segunda-feira, enquanto o referido recurso foi apresentado em
10.8.2020,
ou seja, fora do quinquídio legal.

Com efeito, resta caracterizada a intempestividade do RESE, o que impede o seu conhecimento, como bem apontou o órgão ministerial em suas contrarrazões.

Não obstante, há matéria de nulidade por cerceamento de defesa [ausência de interrogatório da ré] que será apreciada,
de ofício
, por este Relator, em preliminar específica.

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo Ministério Público e
não conheço
do Recurso em Sentido Estrito interposto por MÔNICA REIS E SILVA CAZONI ANICESIO, por ser intempestivo, sem prejuízo de análise,
de ofício
, da matéria relativa à ausência de interrogatório judicial.

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DA RECORRENTE)

Em que pese o não conhecimento do RESE, analiso a matéria relativa à ausência do interrogatório da recorrente, de ofício, por configurar nulidade absoluta.

Na sentença de pronúncia, o magistrado singular [que não foi o mesmo que presidiu a audiência de instrução] afastou a referida tese de nulidade suscitada pela Defesa em alegações finais, fundamentando que:

“
A defesa requer o reconhecimento da nulidade do processo desde a intimação para a apresentação das alegações finais pelas partes, sob o argumento de ausência de designação de audiência para interrogatório da ré
.

Conforme se observada dos autos, fora designada audiência de instrução para o dia 21/02/2018, sendo a ré devidamente intimada para o ato, no dia 17/01/2018, consoante certidão de pág. 187.
Ocorre que a ré não compareceu ao ato, tampouco apresentou qualquer justificativa, enquadrando-se na condição de revel, pelo que o processo teve seguimento seu sua oitiva, na forma do artigo 367 do CPP
.”
(juiz Adalto Quintino da Silva)

Ocorre que o magistrado sentenciante partiu de premissa equivocada quanto ao não comparecimento da recorrente à audiência de instrução realizada no dia
21.2.2018
, especialmente porque sequer constam da ata o registro da ausência dela e a decretação da sua revelia.

Na verdade, houve nítida sucessão de erros após a realização da mencionada audiência.

Extrai-se da ata do ato solene (fls. 200/201, arquivo pdf) que estavam presentes, além dos advogados e do representante do MP, seis testemunhas e a vítima [as quais foram ouvidas naquela oportunidade], como também a
“Acusada: Mônica Reis e Silva Cazoni Anicesio”
, o que, inclusive, é possível constatar [a presença dela] por meio do depoimento da vítima Marieli Alcântara de Oliveira, na parte em que o promotor de Justiça faz a seguinte pergunta:
“você sabe se a secretária de saúde à época dos fatos entrou em contato com a dra. Mônica,
que aqui está presente
(...)?”
(min:10:17).

Na mesma ocasião, os advogados da recorrente, em virtude da não localização/intimação de duas testemunhas [por falta de endereço atualizado], solicitaram
“vista dos autos para tentativa de suas localizações”
, o que foi deferido pelo juiz singular [Dr. Pierro de Faria Mendes], no prazo de 5 (cinco) dias, sendo a audiência encerrada sem o interrogatório da recorrente, obviamente por ser o último ato processual a ser formalizado.

Ressalto que o juiz não declarou encerrada a instrução processual, tampouco decretou a revelia da recorrente, não constando da ata da audiência qualquer informação nesse sentido (fls. 200/201, arquivo pdf).

No entanto, após a Defesa desistir de uma testemunha e solicitar a expedição de carta precatória para a oitiva de outra testemunha em Mineiros/GO (fl. 209, arquivo pdf) – o que, após ordem judicial, foi realizada em
30.4.2019
, com retorno à comarca de origem em
julho de 2019
, devidamente cumprida –, o novo magistrado que assumiu os autos [Dr. Adalto Quintino da Silva], ao invés de ter designado audiência de continuação para o interrogatório da ré, determinou [em
29.10.2019
] a abertura de
“vistas às partes para apresentação de memorias finais escritos”
(fl. 256, arquivo pdf), sem, contudo, notar que a instrução ainda não havia sido encerrada.

Sabe-se que o interrogatório judicial consiste no ato processual que oportuniza ao acusado dirigir-se diretamente ao magistrado para apresentar a sua versão defensiva aos fatos que lhe são imputados pela acusação e, até mesmo, munir sua defesa técnica de elementos para explorar eventuais inconsistências e incorreções da prova produzida em juízo.

Nesse quadro, evidencia-se patente cerceamento de defesa diante do lapso do juiz sentenciante em não ter observado as circunstâncias acima delineadas, não oportunizando à recorrente o seu interrogatório, um dos atos processuais de maior relevância.

Em outras palavras, é manifesto o prejuízo sofrido pela recorrente, notadamente por ter sido pronunciada nos termos da denúncia acusatória, devendo ser retomada a instrução criminal para garantir o direito de ser ouvida judicialmente, ainda que para tão somente ser qualificada e registrado em ata que prefere manter-se silente.

Acerca do tema, Renato Brasileiro de Lima ensina que, se
“negado o direito ao interrogatório, negou-se o exercício do direito de autodefesa, violando-se o disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura a todos os acusados a ampla defesa”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Na mesma linha leciona Guilherme de Souza Nucci:

“(...) imprescindível que o magistrado ofereça ao réu a oportunidade de ser ouvido, qualificando-o e colhendo dados pessoais (interrogatório de qualificação), bem como lhe oferecendo a oportunidade de apresentar a sua versão sobre a acusação (interrogatório de mérito). Ainda que possua o direito ao silêncio, este não abrange, de regra, o momento de sua qualificação, razão pela qual é sempre indispensável proporcionar ao acusado o instante do interrogatório.”
(Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014)

Destaco, ainda, os seguintes arestos deste Tribunal e do TJSC:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DECRETAÇÃO DE REVELIA – PEDIDO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – (...) – NULIDADE – PARECER DA PGJ – JULGADO DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR OS ATOS PROCESSUAIS. O direito constitucional da ampla defesa abrange (...) a autodefesa que é exercida pelo próprio acusado. Demonstrado o prejuízo sofrido pelo réu ao ser obstruído do exercício de sua própria defesa perante o juiz da causa, impõe-se a nulidade do feito.” (TJMT, Ap nº 30768/2017)(...).”
(TJMT, N.U 0036315-25.2017.8.11.0042, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 01/06/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – (...) INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL (...) – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO POR IRREGULAR DECRETO DE REVELIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
(...) – ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE A DECRETAÇÃO DA REVELIA DO RÉU – SENTEÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. [...] reconhecendo-se que foi mal decretada a revelia, são nulos todos os atos praticados durante o período em que o réu foi indevidamente considerado revel (...).”
(TJSC, Ap. 00069217120138240067, Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, 3.5.2018)

Em conclusão, caracterizada a nulidade absoluta, impõe-se a cassação da sentença de pronúncia prolatada, em observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, determinando-se nova intimação da recorrente para a audiência em que será interrogada,
ressalvando a desnecessidade, entretanto, da repetição das provas já colhidas
.

Anoto que, inobstante se tratar de nulidade relativa, não identifiquei, em análise perfunctória, qualquer ilegalidade da expedição da carta precatória para inquirição da testemunha João da Costa Ataide Neto, visto que a Defesa foi devidamente intimada, via DJE nº 10214, sobre o deferimento judicial (fl. 214, arquivo pdf).

Com essas considerações, de ofício,
anulo
a sentença de pronúncia, determinado a reabertura da instrução processual, a fim de que seja a ré intimada para ser interrogada, mantendo os demais depoimentos colhidos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001623-76.2011.8.11.0020 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

RECORRENTE (S): MÔNICA REIS E SILVA CAZONI ANICESIO

RECORRIDO (S):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O e. Relator, Des. Orlando de Almeida Perri, acolheu a preliminar de intempestividade suscitada pela PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA, por entender que
“os embargos declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos”.

Todavia, o recurso aclaratório, ainda que extemporâneo, foi conhecido e teve o mérito julgado pelo juiz da causa, de modo que impõe-se reconhecer a interrupção do prazo recursal (STJ, REsp nº 997.515/RJ – Relator: Des. Luis Felipe Salomão – 26.10.2011; AgRg no REsp 1210251/PR – Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 30.9.2015); afigura-se pertinente a revisão da pronúncia pelo Tribunal, à luz dos princípios do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa (TJMT, Ap nº 169864/2015 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 18.5.2016; TJMT, Ap 143934/2013 - Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018); o direito material deve prevalecer sobre o direito processual (TJRS, AP 71004999033 – Relator: Des. Luiz Antônio Alves Capra - 3.11.2014).

Logo, diverge-se do d. Relator apenas para reconhecer a tempestividade deste RESE.

Na questão de fundo, identifica-se a nulidade da pronúncia, por ausência de interrogatório da recorrente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para anular a pronúncia, agregada a fundamentação desenvolvida pelo do d. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021